Tribunal: TJDFT
Processo: 0710648-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA X CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (NEOENERGIA). RESSARCIMENTO. DANO EM EQUIPAMENTOS. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO. DEVER DE REPARAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊCIA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia na aferição de nexo de causalidade entre os danos causados a equipamentos de segurados da autora apelante por suposta falha na prestação dos serviços por parte da concessionária ré apelada.
2. A responsabilidade objetiva não elide a parte de comprovar o efetivo prejuízo e o nexo de causalidade entre o dano nos equipamentos e a conduta da Neoenergia Distribuição Brasília S.A. Precedentes.
3. Na hipótese, não há como impor à concessionária apelada responsabilidade civil pelos danos causados ao consumidor, ressarcidos pela seguradora apelante, se o nexo de causalidade entre os danos nos dispositivos eletrônicos e eventual distúrbio ou ocorrência na rede de energia elétrica não foi comprovado.
4. Apelação conhecida e não provida.